Tribunal: TJSP
Processo: 1502084-56.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso com indivíduo não identificado, ingressou em uma loja de assistência técnica e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 4 aparelhos

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso com indivíduo não identificado, ingressou em uma loja de assistência técnica e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 367,00, pertencentes ao proprietário do referido estabelecimento. Depoimentos uníssonos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versão defensiva isolada e desprovida de crédito. Majorantes devidamente comprovadas. Condenação mantida. Reajuste de aumento efetuado na pena-base, em razão da personalidade do réu, à fração de 1/8. Mantida a elevação pela reincidência específica, em 1/5. Na terceira etapa, aplicabilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no tocante às majorantes, com a elevação da pena à fração de dois terços. Nova reprimenda finalizada em 9 anos de reclusão e 21 dias-multa. Regime inicial fechado irreprochável. Recurso parcialmente provido.